Tribunal: TJDFT
Processo: 0720228-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE PÚBLICA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PLANO DE SAÚDE. SERVIDORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DESVINCULAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO NÃO ESPECIALIZADO.
1. Nos termos do art. 2o da Lei Distrital n. 3.831/2006, o INAS-DF, autarquia distrital, tem por finalidade estruturar o Plano de Assistência Suplementar à Saúde denominado GDF-SAÚDE-DF, plano de autogestão voltado à cobertura de assistência médico-hospitalar necessária aos seus beneficiários, em especial aos agentes públicos do Distrito Federal.
2. Assim, a atuação do INAS-DF não se relaciona com serviços de saúde pública propriamente ditos, estes prestados diretamente pelo Estado, responsável pela formação e manutenção da chamada rede pública de saúde (art. 198, Constituição Federal), a qual concentra estrutura de assistência geral (art. 196, Constituição Federal).
3. Diante desse quadro, demandas que versem sobre custeio de tratamentos médicos de responsabilidade do INAS-DF não se inserem no âmbito de competência da Vara Fazendária especializada em Saúde Pública – 5a Vara de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal –, dada a especialização desta no que se refere ao processamento de ações afetas à prestação direta de serviços de saúde pública pelo Estado. Inteligência do art. 3o da Resolução no 01/2022 do Tribunal Pleno deste Eg. TJDFT.
4. Dessa forma, afastada a competência do Juízo especializado, mas verificada a natureza autárquica do INAS-DF, tem-se a competência da Vara de Fazenda Pública para apreciar a demanda. Inteligência do art. 26, inciso I, Lei n. 11.697/2008.
5. Conflito Negativo de Competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado, da Vara de Fazenda Pública.